Tribunal: TJDFT
Processo: 0744300-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744300-02.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILA MENDONCA GUINE, CARLA DOS SANTOS MENDONCA APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Priscila Mendonça Guine e Carla dos Santos Mendonça contra sentença (Id 39604563) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos pelas ora apelantes em desfavor de Supergasbras Energia Ltda, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Cuida-se de embargos à execução, movidos por PRISCILA DOS SANTOS MENDONCA e CARLA DOS SANTOS MENDONCA, em desfavor de SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. Relatam as embargantes que a sua inclusão no contrato social da sociedade AUTO PECAS ORIENTE LTDA, executada nos autos principais, está eivada de nulidade, pois, à época menores impúberes, teriam sido representadas apenas por seu genitor, sem o consentimento de sua genitora, tornando-se, assim, nulos os títulos nos quais se embasam a execução. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, pugnam pela desconstituição das penhoras determinadas nos autos do cumprimento de sentença n. 0027901- 47.1995.8.07.0001. Pleiteiam, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com a inicial foram juntados documentos nos IDs n. 111563133 a 111566473. A decisão de ID n. 111600898 indeferiu o pedido de concessão de efeitos suspensivos aos embargos à execução. Emendas à petição inicial nos IDs n. 115431596 e 117513598, oportunidade em que recolhidas as custas iniciais (IDs n. 115431602 e 115431602). Citada, a embargada apresentou impugnação no ID n. 121456279 e documentos nos IDs n. 121456282 a 121460474. Defende a embargada que: a) os embargos à execução são intempestivos; b) é inadequada a via eleita; c) o vício de consentimento alegado não tem o condão de infirmar a validade dos atos praticados pela sociedade executada nos autos principais. Requer, ao final, o acolhimento das preliminares aventadas e, no mérito, o julgamento de improcedência dos pedidos. Réplica no ID n. 124379582. A decisão saneadora de ID n. 124743516 rejeitou as preliminares aventadas e intimou as partes a especificar provas e as embargantes a coligir aos autos cópias de seus documentos pessoais de identificação e das declarações de imposto de renda dos últimos 20 (vinte) anos. As embargantes se manifestaram no ID n. 126803685, oportunidade em que juntaram cópias de seus documentos pessoais de identificação e de algumas de suas declarações de imposto de renda, bem como pleitearam a produção de prova testemunhal. A embargada pleiteou a o julgamento antecipado da lide no ID n. 127889192. A decisão de ID n. 128323577 juntou aos autos as declarações de imposto de renda das embargantes, relativas aos últimos 20 (vinte) anos, tendo as partes se manifestado nos IDs n. 130285568 e 130836771. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Conforme declinado na decisão saneadora e cujo registro se faz novamente necessário, para se permitir a análise de mérito dos embargos à execução opostos, dispõe o artigo 917, I, do CPC que o executado poderá alegar, nos embargos à execução, a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Na espécie, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, operada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, frise-se, válida, porque não exigida a intimação dos sócios à época, implicou a penhora dos imóveis declinados na peça de ingresso, dada a regular inclusão das embargantes no feito executivo. As embargantes, ao seu turno, foram intimadas no processo principal em 23.11.2021 e em 14.02.2022, tendo os respectivos mandados sido juntados aos autos em 23.11.2021 (ID n. 109376663) e em 15.02.2022 (ID n. 115685053). Os embargos à execução, ao seu turno, foram opostos em 15.12.2021, a revelar a sua tempestividade, na forma do artigo 915 do CPC. No que diz respeito à adequação da via eleita, conforme acima declinado, no sistema processual civil anterior, os bens particulares eram alcançados sem a integração dos sócios à lide, admitindo-se o exercício diferido do contraditório e da ampla defesa, mediante o instrumento processual adequado, o qual, na espécie, se revela como os embargos à execução. Confira-se, nesse sentido, o seguinte aresto, proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO SÓCIO. 1. Tribunal de origem adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior que "a superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade" (REsp 1096604/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/08/2012, DJe 16/10/2012). Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1125501/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 24/04/2015) Cabível, deste modo, o manejo dos embargos à execução. Consignadas essas premissas, sustentam as embargantes que a sua inclusão no contrato social da sociedade AUTO PECAS ORIENTE LTDA, executada nos autos principais, está eivada de nulidade, pois, à época menores impúberes, teriam sido representadas apenas por seu genitor, sem o consentimento de sua genitora, tornando-se, assim, nulos os títulos nos quais se embasam a execução. A irresignação autoral se ampara, assim, na declaração incidental de nulidade do ato de constituição da sociedade executada nos autos principais. Compulsando os autos, observo que as embargantes possuem apenas 10% (dez) das cotas sociais da sociedade executada (ID n. 111566457), de modo que, na eventualidade do reconhecimento da nulidade de sua inclusão no quadro social, os títulos nos quais se fundamentam o feito executivo permaneceriam válidos, haja vista a possibilidade de preservação da sociedade executada, notadamente porque os atos por esta praticados foram subscritos pelo sócio administrador, o qual detém a maioria do capital social. Em outras palavras, a sociedade executada não seria desconstituída, apesar da eventual exclusão das embargantes do quadro societário, de modo que os títulos executados não seriam nulos. Assim, a premissa na qual se ancora a pretensão autoral não seria hábil a justificar a nulidade do feito executivo. Por outro lado, acaso afastada, incidentalmente, a sua condição de sócias da sociedade executada, a extensão do feito executivo aos seus bens particulares restaria prejudicada. Com efeito, o artigo 45, parágrafo único, do Código Civil, prevê um prazo decadencial de 3 (três) anos para tanto. Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. (Grifou-se) Todavia, a sociedade executada foi constituída em 26 de janeiro de 1993, há 28 (vinte e oito) anos, durante a vigência do Código Civil de 1916 (ID n. 111566457). Sob a égide do Código Beviláqua, não havia clara distinção entre os institutos da decadência e da prescrição, conferindo-se essa tarefa diferenciadora à teoria ternária das ações, na qual, em suma, se correlacionavam as ações constitutivas à decadência e as ações condenatórias à prescrição, sendo perpétuas as ações declaratórias e os direitos potestativos sem prazo para exercício previsto em lei. No caso em apreço, a despeito da pretensão declaratória incidental apresentada pelas embargantes, o que se tem, em verdade, é uma pretensão constitutiva negativa, traduzida no propósito de desconstituir o ato praticado sem a sua representação adequada. Tem-se, portanto, a aplicabilidade do prazo decadência de 4 (quatro anos), previsto no artigo 178, §9o, V, “c”, do Código Civil de 1916: Art. 178. Prescreve: § 9o Em quatro anos: (...) V. A ação de anular ou rescindir os contratos, para a qual se não tenha estabelecido menor prazo; contado este: (...) c) quanto aos atos dos incapazes, do dia em que cessar a incapacidade; Posto isso, as embargantes contavam com 12 (doze) e 7 (sete) anos à época dos fatos (IDs n. 126803687 e 126803688), de modo que, observada a sua menoridade (169, I, do Código Civil de 1916) e o disposto no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, teria decaído para ambas o direito à anulação do negócio jurídico de constituição da sociedade AUTO PECAS ORIENTE LTDA. Conquanto as embargantes defendam o desconhecimento de sua inclusão na condição de sócias, para atrair a teoria da actio nata, frise-se, inaplicável à hipótese dos autos, por se tratar de prazo decadencial, relacionado à perda do próprio direito potestativo, revela-se inconteste a publicidade do ato de constituição da referida sociedade, a infirmar a tese aventada. A publicidade inerente à constituição das pessoas jurídicas, inclusive, é a razão pela qual artigo 45, parágrafo único, do Código Civil vigente estipulou como termo inicial do prazo decadencial do direito de anulá-la a publicação de inscrição no registro. Por outro lado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em hipótese congênere a dos autos, entendeu que, após a constituição de 1988, erigiu-se inegável paridade entre os cônjuges na administração da sociedade conjugal e no exercício do poder familiar, a afastar a possibilidade de representação dos filhos menores exclusivamente por um ou por outro, conforme previa o artigo 380 do Código Civil de 1916: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA E SOCIETÁRIO. CESSÃO DE COTAS SOCIAIS A MENORES IMPÚBERES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 129 DO CÓDIGO COMERCIAL DE 1850 NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE MENORES COMO SÓCIOS DE SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. ENTENDIMENTO JÁ ESPOSADO PELO STF À ÉPOCA DOS FATOS. VIOLAÇÃO DO ART. 145, IV, DO CC/16, CARACTERIZADA. MENORES REPRESENTADOS APENAS POR SEU GENITOR NA CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. PODER FAMILIAR EXERCIDO CONJUNTAMENTE PELOS PAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DA CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DA GENITORA PARA VALIDADE DO ATO. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. Controvérsia em torno da validade da cessão de cotas sociais de sociedade por quotas de responsabilidade limitada a menores impúberes, ocorrida em 1993 que, no negócio jurídico, foram representados exclusivamente por seu genitor, sem que houvesse anuência e tampouco ciência da sua genitora. 2. Inocorrência de violação do art. 535, II, do CPC/73 quando o acórdão recorrido soluciona integralmente a lide, julgando-a de forma clara e suficiente e explicitando suas razões, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal apenas deixa de se manifestar sobre argumentos manifestamente irrelevantes para a solução da controvérsia. 3. A possibilidade de participação de menores como sócios de sociedade por cotas de responsabilidade limitada já fora reconhecida pelo STF bem antes dos fatos objeto da presente ação, desde que o capital social fosse integralizado e que o menor não exercesse poderes de gerência e de administração. Entendimento jurisprudencial posteriormente incorporado à redação do enunciado normativo do § 3o ao art. 974 do CC/02. 4. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, assegurando expressa e inequivocamente o direito fundamental à igualdade entre os gêneros, inclusive no âmbito da sociedade conjugal, a interpretação da regra do art. 380 do CC/16 passou a ser no sentido de conferir, necessariamente, a ambos os cônjuges, de forma paritária, o poder familiar sobre os filhos menores. Inteligência também do art. 21 do ECA. 5. O poder familiar deve ser exercido de forma igualitária e conjunta pelos pais, sendo imprescindível que a representação dos filhos menores seja efetivada pela atuação simultânea de ambos. 6. Caso concreto em que menores impúberes figuraram como cessionários em contrato de cessão de cotas de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, representados exclusivamente pelo genitor, não tendo a genitora sequer tido ciência do negócio jurídico. 7. A representação inadequada de pessoas absolutamente incapazes maculou a validade do negócio jurídico, desde sua formação, ensejando a sua nulidade absoluta, nos termos do art. 145, IV, do CC/16. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.816.742/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 19/11/2020.) Com efeito, o disposto no artigo 380 do Código Civil de 1916 conferia higidez à representação das embargantes no ato de constituição da sociedade AUTO PECAS ORIENTE LTDA, mas o advento da Constituição de 1988 empregou-lhe interpretação diversa, atribuindo a ambos os cônjuges, de forma paritária, o poder familiar sobre os filhos menores e o dever de representá-los. Considerou-se nula, portanto, a representação inadequada de menor impúbere para a prática de ato negocial no qual é exigida a participação de ambos os genitores. Trata-se de uma releitura do instituto então vigente no Código Civil de 1916, conforme as disposições da Constituição de 1988, cuja observância se faz necessária na hipótese vertente. Não obstante, o caso em apreço deve ser analisado cum grano salis, notadamente sob a ótica da boa-fé objetiva e seus deveres anexos de cooperação, transparência e lealdade. A teoria dos atos próprios serve à consecução do princípio acima mencionado, por intermédio da proibição de determinados comportamentos. Nesse contexto, exsurge o instituto do tu quoque, o qual, em síntese, visa impedir que a violação de determinada norma seja ulteriormente utilizada em benefício do seu transgressor. Em outras palavras, coíbe-se a utilização da norma antes violada para subsidiar a pretensão daquele que a violou. Da mesma forma, surge o instituto do venire contra factum proprium, que veda o comportamento contraditório, pautado na proteção da confiança. Nesse sentido, são os Enunciados n. 362 e 412 das IV e V Jornadas de Direito Civil: A vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil. As diversas hipóteses de exercício inadmissível de uma situação jurídica subjetiva, tais como supressio, tu quoque, surrectio e venire contra factum proprium, são concreções da boa-fé objetiva. Feitas essas considerações, conquanto as embargantes suscitem a nulidade da constituição da sociedade AUTO PECAS ORIENTE LTDA, sob o argumento de que foram representadas apenas por seu genitor, deixam de impugnar a transferência dos imóveis penhorados para o seu nome, cujos atos de disposição também constaram apenas com a representação deste, em confronto com o entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribuna de Justiça. Buscam as embargantes, em verdade, proteger um patrimônio cuja aquisição padece do mesmo vício que inquinou de nulidade a constituição da referida sociedade. Vale dizer, as embargantes somente reputam inválidos os atos patrimoniais dos quais tenham derivado prejuízos, assegurando-se a manutenção daqueles em consonância com seus interesses. Tem-se configurada, portanto, patente violação à boa-fé objetiva, pois o escopo da pretensão posta reside na preservação de imóveis, que, acaso sujeitos ao mesmo direito ventilado nesta demanda, não integrariam a esfera patrimonial das embargantes. Admitir entendimento em contrário representaria a preservação de comportamentos contraditórios, incompatíveis com a boa-fé que se espera nas relações negociais, os quais resultariam em inequívoco prejuízo ao credor nos autos principais. Revela-se necessário, assim compatibilizar o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça com o caso concreto, no qual as embargantes se utilizam da norma violada tão somente naquilo que lhes aproveita, o que não se pode abonar. DISPOSITIVO Do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do processo principal (0027901-47.1995.8.07.0001). Em razão da sucumbência, condeno as embargantes ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Inconformadas, as embargantes interpõem o presente apelo. Em razões recursais (Id 39604569), sustentam terem ido residir com a genitora Eliete Pereira dos Santos ainda em tenra idade, razão pela qual jamais tomaram conhecimento de que figuravam como sócias da empresa Auto Peças Oriente Ltda, a qual pertence ao genitor Marcos Fábio Medeiros de Mendonça. Alegam que “apenas o genitor (...) assinou no campo destinado ao nome das menores, que contavam à época 06 (seis) e 11 (onze) anos de idade, e de acordo com o entendimento já pacificado em nosso Superior Tribunal de Justiça-STJ, o negócio foi NULO, pois em tais condições estariam impedidas de participar de sociedade comercial, por não estarem devidamente representadas, pois o pai não detinha a guarda das mesmas e a mãe não tomou conhecimento da inclusão das filhas como cotistas da empresa Auto Peças Oriente LTDA”. Afirmam a impossibilidade das menores impúberes figurarem como sócias, por representatividade apenas do genitor, que sequer era guardião das embargantes e sem a imprescindível anuência da genitora. Bradam que “a Ação de Execução tramitou livremente em desfavor exclusivamente da AUTO PEÇAS ORIENTE LTDA. e as sócias menores só tomaram conhecimento após a citação em 2021, o que autorizou a propositura da presente medida em face do dispositivo inserto no Artigo 914 e parágrafo 1o e seguintes do atual Código de Processo Civil, portanto dentro do prazo legal”. Defendem que “a representação inadequada de pessoas absolutamente incapazes macula a validade do negócio jurídico, desde sua formação, ensejando a sua nulidade absoluta, nos termos do art. 145, IV, do CC/16, e é exatamente esta a situação dos autos”. Ao final, requerem o seguinte: Ex positis, vêm as Apelantes requerer à este Egrégio Tribunal, a análise da matéria apresentada neste Recurso, considerando os motivos acima alinhados, especialmente os artigos e jurisprudências apontados, para acolher o pedido de CANCELAMENTO DA PENHORA incidente no Lote no 16, da quadra 52, do Loteamento denominado Jardim do Oriente em Luziânia-GO, com área de 300 M2, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, sob a matrícula no 70295, no Lote no 17, da Quadra 52, do Loteamento denominado Jardim do Oriente, em Luziânia/Go, com área de 442,27 M2, Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO, sob a Matrícula no 70.296 e o Lote no 15, da Quadra 52, do Loteamento denominado Jardim do Oriente, em Luziânia/GO, com área de 300 M2, com matricula 87.088, Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO, em face da NULIDADE ABSOLUTA fartamente suscitada, posto que as Apelantes Carla dos Santos Mendonça, quando da constituição da empresa, contava 11 (onze) anos de idade, enquanto Priscila Mendonça Guine 06 (seis) anos de idade, portanto, ambas menores impúberes, além irmão falecido Enio Medeiros de Mendonça Neto, na época com 06 meses de idade, assinando na qualidade de representante legal tão somente o genitor, quando imprescindível anuência da mãe, cujo procedimento afrontou o ECA, o Código Civil, o Código Comercial vigente a época, as jurisprudências dos tribunais do estado e o entendimento de natureza repetitiva do Superior Tribunal de Justiça que foi categórico na Nulidade Absoluta do Ato. desconstituindo a penhora no patrimônio das Agravantes tornando-os desembaraçados e salientando ainda que o mesmo foi adquirido em 31.10.1991, bem antes portanto da constituição da empresa Autos Peças Oriente Ltda., permitindo o julgamento procedente dos Embargos à Execução, cujos motivos fartamente declinados hão de permitir a reforma da sentença, reconhecendo estes doutos Desembargadores o error in procedendo et adjudicando do MM. Juiz a quo, que proferiu sentença de extinção do feito, com resolução de mérito chamada definitiva, porque resolve a causa e com o trânsito em julgado faz coisa formal e material, não podendo a ação ser reproposta, o que denota gravidade absoluta em desfavor das Apelantes, registrando ainda que a Decisão Monocrática, na verdade deu ganho de causa as Apeladas, culminando com o alijamento do patrimônio das mesmas, deixando-as indignadas e perplexas, visto que simplesmente buscaram direito, que acreditam líquido e certo, e após, a sábia e douta apreciação por este pretório Excelso, requerem as Apelantes, seja julgada totalmente procedente a ação, por ser medida da mais lidima e Salutar Justiça. Guia de preparo e comprovante de pagamento (Ids 39604570 e 39604571). Em contrarrazões (Id 39604575), a apelada suscita preliminares de não conhecimento do recurso por inovação recursal e violação à dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. Ao Id 42589923, foi revogado o mandato conferido à causídica Clara Márcia de Rivoreto, inscrita na OAB/GO 8.387 e conferido os poderes à advogada Blenna Cristina Pereira da Silva Coutinho, OAB/DF 46.104. Em razão das preliminares nas contrarrazões, foi convertido o julgamento do feito em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao conhecimento do recurso (Id 42975854), porém o prazo transcorreu in albis (Ids 43329747 e 43330462). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, se encontrava a previsão de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Firmou-se, pois, constructo jurisprudencial de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível”. Destarte, “o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual”. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Lembro que o aludido art. 557 do CPC de 1973 corresponde, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, anoto que o apelo não ultrapassa o juízo de prelibação. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Segundo certificado no Id 39604566, a sentença recorrida foi disponibilizada no DJe em 19/7/2022 (terça-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 20/7/2022 (quarta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 21/7/2022 (quinta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação seria 18/8/2022 (quinta-feira), considerando a ocorrência de suspensão do expediente forense/feriado forense nos dias 1, 2, 3, 4, 5 e 11 do mesmo mês. Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 19/8/2022 (Id 39604569), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível, pois que intempestiva. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora